Tribunal: STF
Processo: RE 317920
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: - Contribuição social. Lei n. 7.856/89. Art. 2º. Início de sua
aplicação.
        - Em 19.02.97, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE
197.790, firmou o seguinte entendimento:
        "Contribuição social. Lei n. 7.856, de 25 de
outubro de 1989, que, no art. 2º, elevou a respectiva
alíquota de 8 para 10%. Legitimidade da aplicação da nova
alíquota sobre o lucro apurado no balanço do contribuinte
encerrado em 31 de dezembro do mesmo ano.
Tratando-se de lei de conversão da Medida
Provisória n. 86, de 25 de setembro de 1989, da data da
edição desta é que flui o prazo de noventa dias previsto
no art. 195, § 6º, da CF, o qual, no caso, teve por termo
final o dia 24 de dezembro do mesmo ano, possibilitando o
cálculo do tributo, pela nova alíquota, sobre o lucro da
recorrente, apurado no balanço do próprio exercício de
1989."
        Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.